Tribunal: TJMT
Processo: 1025394-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025394-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANDERLEI FIDENCIO (AGRAVADO), VANDERLEI FIDENCIO - CPF: 551.153.659-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRLENE APARECIDA ANTUNES FIDENCIO - CPF: 022.808.329-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – CARGA HORÁRIA DIÁRIA SUPERIOR A 4 HORAS – CÔMPUTO DO EXCEDENTE PARA FINS DE REMIÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 126, § 1º, I, DA LEP – NÃO CABIMENTO – HORAS DE CAPACITAÇÃO QUE NÃO PODEM SER DESPREZADAS NECESSIDADE DE ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT -
RECURSO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Considerando a natureza e a finalidade da remição da pena (
ressocialização do condenado, incentivo ao estudo e ao trabalho – art. 126, LEP)
o STJ, com que faz coro este e. TJMT, tem se posicionado no sentido de que o tempo de estudo que ultrapassar a marca diária de 4 horas, também deve ser considerado no cálculo da remição de pena,
guardando, assim, isonomia com a remição por horas trabalhadas, em que não se define limitação e aceita, inclusive, a utilização de horas extras para o cômputo de tempo a ser remido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
, no PEP n. 2000324-93.2021.8.11.0015, onde foram declarados remidos 9 dias da pena imposta ao reeducando
Vanderlei Fidêncio
, devidos à sua participação em cursos de Jardinagem, Olericultura Básica e Aplicação de Agrotóxico (totalizando 104h de duração), divididas em 8 horas diárias.

Nas
razões
sob Id. 187716665, o
parquet
sustenta que para fins de remição da pena
em razão dos estudos, a frequência não pode exceder 4 horas diárias
, nos termos definidos pela Lei de Execução Penal e que, portanto,
a carga horária excedente deve ser desconsiderada para efeitos de remição da pena.

Pugnou a reforma da decisão, para
retificar o cálculo da remição
, e conceder ao agravado
o direito a 4 dias de remição da pena pelo estudo, e não 9 dias.

Em
contrarrazões
(Id. n. 187716667), a Defesa

pugnou o
desprovimento
do recurso.

O Magistrado singular em sede de
juízo de retratação

manteve a decisão
combatida, determinando a remessa dos autos a esta sede recursal (Id. 187716671).

A d.
PGJ
é pelo
provimento
ao agravo
, em parecer assim sumariado:

“Agravo em execução penal - Remição de pena pelo estudo – Irresignação Ministerial, sob o argumento de que só podem ser computadas, por dia, 4 horas de estudo, e a carga horária excedente deve ser desconsideradas para efeitos de remição da pena – Procedência - O art. 126, §1º, inciso I, da LEP, estabelece que a contagem do tempo para remição da pena por estudo far-se-á à razão de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 (três) dias, de modo que é inviável computar as horas diárias excedentes (N.U 0015868-97.2017.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal). Parecer pelo provimento do recurso”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravado
Vanderlei Fidêncio
cumpre, em regime fechado, pena de 13 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado.

Entre os meses de fevereiro, março e abril do ano de 2022, participou dos seguintes cursos profissionalizantes: “Segurança no Trabalho – Aplicação de Agrotóxicos” (24h), “Olericultura básica” (40h), e “Jardinagem” (40h), os quais foram oferecidos pelo SENAR, por 18 dias (de 14.2.2022 a 16.2.2022, de 14.3.2022 a 18.3.2022 e de 18.4.2022 a 22.4.2022), totalizando 104 horas de estudos.

Após a manifestação do MP e da Defensoria Pública, o magistrado
a quo
determinou a atualização do cálculo e declarou
remidos 9 dias

de pena
em
razão dos estudos
, considerando a carga horária de 8 horas diárias.

O MP, no entanto, não concorda com o cálculo e diz que a LEP limita a carga horária diária de 4 horas de estudo para fins de remição da pena; requer, pois, a retificação do cálculo de pena para considerar apenas 4 dias de remição.

Não comungo no mesmo raciocínio.

Já não é de hoje que o STJ e este e TJMT tem decidido que a remição pelo estudo deve guardar similaridade com a remição pelo trabalho, levando-se em conta o princípio da humanidade e valorizando, também, as horas de estudo excedentes a quatro horas diárias, quando comprovadamente realizadas.

A educação profissionalizante é de extrema importância para a integração do reeducando à sociedade, possui essencial finalidade educativa e produtiva, devendo sempre ser enaltecida, pois dignifica e capacita profissionalmente o reeducando quando na busca por emprego em liberdade.

A LEP prevê a remição da execução da pena a partir do trabalho e dos estudos, e segundo o art. 126, § 1º-A, I, o condenado que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto, poderá remir parte da execução da pena à proporção de um dia remido “a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”.

Destarte, de acordo com previsão legal, a jornada de estudo não poderá ser superior a 4 horas diárias, posto que a norma preconiza que as 12 horas de frequência escolar serão distribuídas em 3 dias (12 ÷ 3 = 4 horas).

Na hipótese, verifico que o reeducando participou de cursos de capacitação, com carga horária de 40 e de 24 horas, e duração diária de 8 horas de estudos, isto é, superior ao limite estabelecido pela legislação pertinente.

Entretanto, considerando a natureza e a finalidade da remição da pena, não me parece razoável simplesmente desprezar as horas de estudos realizadas dentro do estabelecimento prisional, em capacitação oferecida pelo próprio Estado, sobretudo porque a Lei de Execução Penal possui como objetivo precípuo a reinserção do recluso ao convívio social e, aliás, não proíbe expressamente, para fins de remição de pena a utilização (seja de estudo ou de trabalho) de eventuais horas excedentes.

Sobre o tema, o próprio STJ o reinterpretar o art. 126, LEP, tem se posicionado no sentido de que
“o fato de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista. Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas – o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias”
(STJ, HC 461.047/SP, DJe 14.8.2020).

E também:

“Nos termos do entendimento mais recente desta Corte, uma vez admitido o cômputo das horas excedentes na remição pelo trabalho, não há razão plausível para inadmitir tal contagem quando se trata de remição por estudo. Precedentes. 2. Agravo provido a fim de que sejam computadas as horas excedentes de estudo para fins de remição.” (STJ - AgRg no HC: 640062 PR 2021/0012851-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

De fato, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo não se mostra razoável, até porque seria totalmente desproporcional conceder a mesma quantidade de dias remidos ao reeducando que se dedica diferentemente aos estudos, sobretudo quando a capacitação for oferecida pelo próprio sistema penitenciário.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste e. TJMT:

“Inexiste óbice à remição da pena em decorrência da realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como é o caso dos autos, em que há documentos apresentados pela administração prisional atestando pela compatibilidade dos horários, em atenção ao disposto no artigo 126, §3º, da Lei de Execução Penal. (N.U 1022702-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“Nos termos de decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça é possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de 4 (quatro) horas por dia. Aliás, não seria razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo, principalmente porque a possibilidade de remição das horas excedentes de estudos se adequa à melhor intenção ressocializadora da Lei das Execuções Penais, uma vez que incentiva o reeducando a dedicar o maior número de horas ao estudo.

(N.U 1002085-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

Dessa forma, visando atender os fins propostos pelo instituto da remição da pena, tenho que o cálculo em questão não merece reparos, já que prestigia a capacitação educacional e profissionalizante como incentivo à ressocialização do apenado.

Ante o exposto,
em dissonância
com o parecer da d. PGJ,

nego provimento
ao agravo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024